Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725294-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINO AMARAL BERNI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NINO AMARAL BERNI contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proposta contra BANCO DO BRASIL S.A., declarou sua incompetência diante da prevenção do juízo da Vara Cível da comarca de Vianópolis/GO. Em suas razões (ID 37814614), alega que: 1) a ação civil pública tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; 2) a liquidação foi ajuizada, inicialmente, perante a Justiça Federal, na qual houve declínio de competência para a comarca do domicílio do liquidante (Vianópolis/GO); 3) a despeito do manifesto desinteresse do liquidante na tramitação perante a justiça estadual de Goiás, os autos foram remetidos à comarca de Vianópolis e, posteriormente, extintos sem resolução de mérito; 4) a competência deve ser definida pelo local da sede do banco, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil - CPC; 5) quando o consumidor figura no polo ativo, a competência definida por seu domicílio é relativa e não deve ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 23 do TJDFT. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos não sejam remetidos ao juízo da comarca de Vianópolis/GO. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 37814613). A Desembargadora Vera Andrighi, que compõe a Sexta Turma Cível, declarou-se impedida, razão pela qual o recurso foi redistribuído (ID 37825800). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. O CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (art. 516, II). Porém, o Código também faculta ao exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único). Portanto, se houver fundadas razões para afastar a competência do juízo que formou o título judicial, a parte pode optar pelos foros concorrentes previstos no parágrafo único. Tais foros visam facilitar a satisfação da obrigação, de maneira que eventuais modificações de fato permitem a alteração do juízo competente, ainda que no curso do cumprimento de sentença. Ou seja, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. OPÇÃO DO EXEQUENTE. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (...) III. Ensina Humberto Theodoro Júnior que, "mesmo no curso do cumprimento de sentença, se este encontrar entraves ou embaraços na localização de bens no foro originário da causa, não haverá vedação a que o requerimento, a que alude o parágrafo único do art. 516 seja incidentemente formalizado. Não creio que a execução do título judicial se sujeite aos rigores da perpetuatio jurisdicionis, concebida que foi especificamente para a fase de cognição do processo. Tanto é assim que o legislador não encontrou dificuldade em permitir que o cumprimento da sentença pudesse ser processado em outro juízo que não o da causa originária. Essa mudança tem puro feitio de economia processual, tendo em vista superar a duplicidade de juízos que ocorreria fatalmente na aplicação do sistema da execução por precatória. É por isso que, mesmo depois de iniciado o cumprimento da sentença no foro de competência originária, pode supervenientemente surgir uma situação enquadrável na opção permitida pelo dispositivo legal sub examine. Insistir em que a execução continuasse implacavelmente conduzida pelo juiz da causa, sem que existissem bens localizados em sua jurisdição, somente burocratizaria e encareceria o processo, mediante desdobramento de atos deprecados" (Curso de Direito Processual Civil, volume 3. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 72-73). IV. Apreciando situação semelhante à dos autos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.776.382/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 05/12/2019), decidiu que "a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito - se antes de iniciada a execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu processamento".(...) (CC n. 159.326/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 21/5/2020.)” – grifou-se No cumprimento de sentença coletiva, a jurisprudência do STJ excepciona a regra do inciso II do art. 516 do CPC, com o objetivo de evitar a sobrecarga do juízo de conhecimento. Faculta-se a propositura do cumprimento de sentença no foro em que proferida a sentença coletiva, sem que haja a prevenção do juízo de conhecimento, bem como no próprio domicílio do autor. Na hipótese, o agravante ajuizou, inicialmente, a liquidação de sentença perante o juízo federal, o qual declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor. A despeito da expressa discordância e do requerimento de desistência, o feito foi remetido ao juízo estadual de Vianópolis/GO. Este, por sua vez, intimou o consumidor para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado e para o recolhimento de custas processuais. Em seguida, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, pois a intimação não foi atendida (ID 127205582 – autos originários). Portanto, ainda que os autos tenham tramitado em outro juízo, não há que se falar em prevenção (art. 286, II, do CPC), pois os foros são concorrentes e podem ser modificados no curso da execução. Se os autos fossem remetidos ao juízo de Vianópolis/GO, um simples requerimento fundamentado dirigido àquele juízo poderia alterar a competência. O juízo da circunscrição judiciária de Brasília/DF é o foro onde está situada a sede do banco executado e no qual foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória. Ademais, é direito do consumidor a escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para o restabelecimento dos seus direitos (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Por essas razões, em cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito de propositura da liquidação de sentença no foro da sede do réu (Brasília/DF). Ademais, há risco de dano ao agravante caso os autos sejam remetidos e passem a tramitar no juízo da comarca de Vianópolis/GO. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo e determino o sobrestamento da decisão que declinou da competência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator